Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. RecursoS inominadoS. SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO da RÉ parcialmente CONHECIDO E NÃO PROVIDO. recurso dos autores conhecido e PARCIALMENTE provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de dois recursos inominados, interpostos pela ré e pelos autores.
1.1. A ação se baseia em suposto vício na prestação dos serviços de internet fixa e móvel.
1.2. Sentença. O juízo sentenciante acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da autora e julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato sem ônus, condenou a ré às obrigações de não enviar cobranças indevidas, de não negativar o nome do titular, a retirar os aparelhos físicos instalados na residência, e a restituir R$ 313,52.
1.3. Recurso da ré VIVO. Alega que os serviços contratados estavam ativos, sem registros de interrupções; que não há prova de que o autor tenha buscado os canais oficiais de atendimento ou solicitado assistência técnica. Requer reforma da sentença, que seja afastada a condenação por danos morais ou reduzido o quantum arbitrado.
1.4. Recurso dos autores. Requerem o reconhecimento da legitimidade ativa da autora sob o argumento de que se trata de consumidora por equiparação (art. 17 do CDC) e pleiteiam a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$10.000,00.
1.5. Contrarrazões dos autores. Apontam as inúmeras tentativas de solucionar administrativamente o problema junto à fornecedora.
1.6. Contrarrazões da ré. Em preliminar, a recorrida alega ausência de dialeticidade do recurso dos autores.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) a preliminar de legitimidade ativa da autora; (iii) superadas as premissas, se foi comprovada falha na prestação de serviços da operadora de telefonia que autorize a condenação imposta; (iv) se há responsabilidade civil da operadora a ensejar reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
3.1. As razões apresentadas no recurso dos autores guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e o pedido de reforma. Recurso dos autores conhecido.
3.2. De ofício, verifica-se que a recorrente VIVO impugna uma condenação ao pagamento de indenização por danos morais que não houve. Recurso parcialmente conhecido.
4. Preliminar de legitimidade ativa da autora. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a autora figura na condição de consumidora por equiparação (bystander); embora não esteja na relação direta de consumo, efetuava o pagamento das faturas e foi afetada pelo serviço defeituoso (CDC, art. 2o, p.u., 17 e 29). Precedentes: Acórdãos 1858834, 1855220.
5. Incidência do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não há exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação judicial.
6. Falha na prestação de serviços. A prova documental demonstra que o serviço contratado, embora regularmente pago, não foi prestado a contento, o que autoriza a resolução do contrato sem ônus, com a devolução da importância paga.
6.1. Os autores demonstraram as sucessivas falhas na prestação do serviço, por meio de reclamações diretas aos prepostos da empresa, não sanadas pela operadora de telefonia.
6.2. O relatório técnico juntado pela ré, sem qualquer explicação, não constitui documento hábil a afastar a sua responsabilidade.

6.3. A ré não comprovou a regularidade dos serviços prestados, não se desincumbindo do disposto no art. 373, inc, II, do CPC. Precedente: Acórdão 412795.
7. Dano moral. A interrupção indevida da prestação dos serviços de telecomunicações – que são essenciais – enseja a reparação por danos morais porque representa transtorno significativo na vida do usuário, tendo em vista a relevância para as relações sociais e econômicas na atualidade, sobretudo quando a indisponibilidade do serviço perdura por longo período de tempo. Precedente: Acórdão 1767869.
8. Quantum fixado. Na hipótese, o valor de R$1.000,00, para cada um dos autores, demonstra ser razoável, proporcional, e em conformidade com critério bifásico. Precedente: Acórdão 2041404.
IV. Dispositivo E TESE
9. Recurso da ré parcialmente conhecido e não provido. Custas recolhidas. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
10. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: (b.1) reconhecer a legitimidade ativa da autora; (b.2.) condenar a recorrida ao pagamento de compensação por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada um dos autores, atualizados pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescida de juros de mora (SELIC - IPCA), a partir da citação. Sem custas e sem honorários.
11. Honorários da advogada dativa dos autores arbitrados em R$700,00 para a peça de recurso inominado e de R$700,00 para a peça de contrarrazões, a serem pagos pelo Distrito Federal, considerando a baixa complexidade, os valores previamente fixados em primeira instância, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022.
Tese de julgamento: "1. A interrupção indevida de serviços essenciais gera direito à compensação por danos morais."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, p.u., 17 e 29; CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.152.541 - RS (2009/0157076-0), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 13/9/2011; TJDFT, Acórdão 1858834, 0717431-71.2023.8.07.0020, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 3/5/2024; TJDFT, Acórdão 1855220, 0711479-56.2023.8.07.0006, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 7/5/2024; TJDFT, Acórdão 412795, 20090410053259ACJ, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 9/3/2010; TJDFT, Acórdão 1767869, 0701313-53.2023.8.07.0009, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 6/10/2023; TJDFT, Acórdão 2041404, 0716899-41.2025.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 11/9/2025; TJDFT, Acórdão 1298445, 07005072320208070009, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 11/11/2020.